Tribunal: TJPA
Processo: 0811373-28.2023.8.14.0000
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-04-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0811373-28.2023.8.14.0000

EMBARGANTE: GILVAN DE MELO BARROS

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº 0811373-28.2023.8.14.0000

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

EMBARGANTE/RECORRENTE: GILVAN DE MELO BARROS (ADVOGADO: DIEGO MARINHO MARTINS-OAB/PA 25.611–B)

EMBARGADO/RECORRIDO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: CANDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUSÊNCIA DE OMISSÃO - PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - PRONUNCIAMENTO JUDICIAL DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO E SUFICIENTE AO DESLINDE DA DEMANDA.
AUSÊNCIA
DE VÍCIOS NA DECISÃO EMBARGADA - REEXAME DE MATÉRIA DECIDIDA EM ACÓRDÃO - IMPOSSIBILIDADE. Os embargos de declaração não podem servir de meio para que as partes, de forma abusiva, insistam em obter pronunciamento favorável às teses por elas defendidas. O descontentamento com a decisão e a alteração substancial do julgado desafiam a interposição do recurso adequado, pois os
efeitos

modificativos
, na via recursal horizontal, apenas podem ser obtidos quando concretamente detectadas as imperfeições suscitadas, as quais tenho que inexistem nos autos. Fere o princípio da segurança jurídica o uso indiscriminado das vias recursais por pessoas que, insatisfeitas com o desfecho dos litígios, prolongam injustificadamente as suas controvérsias judiciais. Embargos rejeitados. Unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e nove dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de Embargos de Declaração, com pedido de efeitos modificativos, opostos por
GILVAN DE MELO BARROS
, em face do v. Acórdão que deu provimento ao Recurso em Sentido Estrito interposto pelo i. representante do MINISTÉRIO PÚBLICO, reformando o
decisum
que declarou a incompetência do Tribunal do Júri para apreciar e julgar crime supostamente praticado por,
in verbis
(Num. 16375513):

“Ressalto que a decisão de pronúncia consiste em um mero juízo de admissibilidade acusatória, bastando a existência de indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime, para que se imponha o julgamento do réu pelo Conselho de Sentença, face ao princípio do in dubio pro societate, que vigora nesta fase processual. Logo, presentes os elementos necessários à pronúncia, deve o acusado ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, seu juízo natural, deixando a cargo deste o exame aprofundado da matéria.

Ante o exposto, conheço do recurso e dou-lhe provimento para, reformando a decisão recorrida, submeter o acusado GILVAN DE MELO BARROS a julgamento perante o Tribunal do Juri, conforme fundamentação.”.

Aponta o embargante a existência de omissão no v. Acórdão, no tocante a ausência de testemunhas oculares que presenciaram o delito e a existência da qualificação jurídica de conduta culposa.

Pretende o acolhimento dos embargos, a fim de que sejam sanadas as alegadas omissões contidas no acórdão embargado, inclusive com efeitos infringentes e/ou prequestionadores, com consequente anulação da decisão de pronúncia (Id.

16901425 - Págs. 1-6).

Tendo em vista o pedido de efeitos modificativos nos Embargos, determinei o encaminhamento dos autos para exame e parecer do d. Ministério Público (Id. 18236444 - Pág. 1), que
pugnou pelo improvimento recursal, para que seja mantida a decisão
in totum
(Id.

18351917 - Págs. 1-2).

Parecer ministerial da d. Procuradora de Justiça pela rejeição dos embargos de declaração (Id.

18932411 - Págs. 1-3).

É o relatório do necessário.

Sem revisão, nos termos do art. 610, do CPP.

VOTO

VOTO

Compulsando os autos, constato que inexiste no v. Acórdão os requisitos para oposição de Embargos de Declaração, mas tão somente a pretensão do Embargante em rediscutir os pontos já conhecidos e debatidos pelo colegiado desta Corte, com o único escopo de adequá-los ao seu entendimento.

Destaco que, excepcionalmente, é possível dar
efeitos
infringentes aos
embargos
de declaração quando o julgador constatar equívoco na decisão proferida. Entretanto, não vislumbro qualquer correção a ser sanada.

Neste sentido, já se posicionou o E. Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos
in

verbis
:

“É admitido o uso de
embargos
de declaração com
efeitos
infringentes, em caráter excepcional, para a correção de premissa equivocada, com base em erro de fato, sobre a qual tenha se fundado o acórdão embargado, quando tal for decisivo para o resultado do julgamento." (REsp 795093/RN Recurso Especial 2005/0182882-8, Ministro Massami Uyeda, 4ª Turma, julgado em 21/06/07, DJ 06.08.2007 p. 505).

Ressalto ainda, que o descontentamento com a decisão e a alteração substancial do julgado desafiam a interposição do recurso adequado, pois os
efeitos

modificativos
, na via recursal horizontal, apenas podem ser obtidos quando concretamente detectadas as imperfeições suscitadas, as quais tenho que inexistem nos autos.

Constato que o embargante busca
,
sob o pretexto de ter havido omissão no Acórdão embargado, a reversão do julgado em seu favor. Ocorre, que os embargos de declaração não são a via adequada para rever matéria já decidida.

Ressalto que o r. Acórdão embargado examinou minuciosamente as questões suscitadas, inclusive quanto ao depoimento em juízo da testemunha ocular Sr. a Francisco Ekson Nascimento Silva.

Ainda foi devidamente examinado na decisão guerreada, a alteração do tipo para culposo, pois restou evidente a existência de dolo na conduta do embargante na condução do veículo que
trafegava em alta velocidade, desrespeitando lombada e faixa de pedestres, em local de grande movimentação de pessoas.

Os embargos de declaração não podem servir de meio para que as partes, de forma abusiva, insistam em obter pronunciamento favorável às teses por elas defendidas. Como dito, todos os pontos de relevância atinentes à lide foram exaustivamente debatidos e decididos pelo decisório embargado.

Ressalto que o magistrado não está obrigado a rebater todas as alegações apresentadas, bastando que fundamente as razões de seu convencimento.

An
te o exposto, em consonância com parecer ministerial, rejeito os embargos de declaração.

É o voto.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

Belém, 20/05/2024